Tribunal: STF
Processo: RE 1420001
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 5, Doc. 21):



    “APELAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. PRECEDENTES DO E. STF. DISTINGUISHING. SERVIÇOS AUXILIARES AO FUNCIONAMENTO DO AEROPORTO. PERDA DE BENFEITORIAS E EDIFICAÇÕES EM PROL DO PODER PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 26), foram rejeitados (fl. 32).



    No apelo extremo (Doc. 36), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 146, III, “a”, e 150, II, da CF/1988, bem como o entendimento do STF firmado no julgamento do RE 601.720/RJ – Tema 437 da Repercussão Geral - Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.



    Em suas razões iniciais, a parte recorrente sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca relativamente ao IPTU do imóvel ocupado pela recorrida, tendo em vista que há nítido desenvolvimento e exploração da atividade econômica pela empresa no bem público cujo direito de uso lhe foi cedido, devendo ser mantida a cobrança do imposto. 



    Em contrarrazões (Doc. 44), alega-se, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso em razão de sua intempestividade, da ausência de repercussão geral e de prequestionamento da matéria constitucional, bem como pela incidência ao caso da Súmula 279/STF. Quanto ao mérito, afirma-se ausência de violação aos dispositivos constitucionais indicados pelo recorrente.



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos todos os pressupostos legais e constitucionais, estando devidamente prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo ao exame do mérito do Recurso Extraordinário. 



    Cuida-se, na origem de ação proposta por GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA, ora recorrida, em face do Município do Rio de Janeiro em que a empresa autora pleiteia o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue, na qualidade de concessionária de direito de uso de área localizada no aeroporto Santos Dumont, a recolher o Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, sob as alegações de que (a) por se tratar de área de propriedade da União incide a imunidade recíproca; e (b) inexiste posse com animus domini por parte da empresa.



     O Juízo de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido aplicando o entendimento do STF firmado em sede de Repercussão Geral no julgamento do RE 601.720/RJ (Doc. 12). 



    Interposta apelação pela parte autora, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso, reconhecendo a inexistência de relação jurídico tributária com o Município do Rio de Janeiro no que toca o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 14-18, Doc. 21):



    “Como apontou o sentenciante, a respeito do tema, no julgamento do RE nº 601720, em 19/04/2017, com repercussão geral, se fixou a seguinte tese: “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público, cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo” 



    No mesmo sentido, no julgamento do RE nº 594015, apreciado também em sede de repercussão geral, na sessão de 06/04/2017, firmou-se a seguinte tese: “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição, não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município”. 



    Isso porque, e mesmo o apelante não refuta, concluir que os particulares, que utilizam os imóveis públicos para exploração econômica lucrativa, não devem pagar IPTU significaria colocá-los em vantagem concorrencial em relação a outras empresas que, para seu infortúnio, não firmaram contratos de utilização de bem público, o que afrontaria a interpretação conjunta dos art. 150, VI, a e §3º, e do art. 170, IV, da Constituição. 



    Nada obstante, a parte recorrente, na hipótese em comento, pretende promover um distinguishing, sob o argumento de que os serviços prestados na área concedida, onde se encontram o Shopping Center Bossa Nova Mall, o Prodigy Hotel e um centro de convenções, consubstanciam serviços auxiliares e comércio apropriado para o aeroporto, integrando a área portuária, como dispõe o Código Brasileiro de Aeronáutica.



     Sustenta, ainda, que as atividades exercidas no espaço se submetem à fiscalização da ANAC e, de acordo com o contrato de concessão, devem estar em conformidade com as necessidades dos usuários do aeroporto, com os horários e normas estipuladas, igualmente pela administração do aeroporto, além de suas edificações e benfeitorias, ao término da concessão, por qualquer razão, retornarem ao poder concedente. 



    Assiste-lhe razão. 



    Como bem alertou o legislador ordinário, ao invocar precedentes, o julgador deve examinar distinção ou superação porventura arguidas, sob pena de carecer de fundamentação seu provimento jurisdicional. Nesses termos, dispõe o art. 489, § 1º, VI do NCPC, in verbis: 



    […]



    Nos precedentes colacionados pelo juízo sentenciante, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a concessão da imunidade tributária no caso de concessão de uso de bem público para exploração de atividades econômicas não só comprometeria a livre concorrência, mas também macularia o pacto federativo, uma vez que comprometeria a arrecadação do Município. 



    Por outro lado, chancelar-se-ia a imunidade, entre outras razões, na hipótese de a propriedade, bens e serviços serem utilizados na satisfação dos objetivos institucionais, imanentes do ente federado. 



    É o que se vislumbra in casu. 



    Diversamente das situações fáticas que embasaram os precedentes do E. STF, nos quais atividades totalmente díspares eram exploradas pelos concessionários e arrendatários, os serviços prestados na área anexa ao aeroporto Santos Dumont, além de conferirem comodidades precipuamente aos usuários do aeroporto, encontrando-se ligadas, inclusive, fisicamente, às dependências deste, o que não diverge, sublinhe-se, das atividades encontradas, por exemplo, no Aeroporto Internacional do Galeão ou mesmo em outros aeroportos. 



    Importante destacar, ainda, que as atividades exploradas pela concessionária, muito embora, por óbvio, visem a obtenção de lucro, por força do contrato de concessão (doc. 01) encontram-se submetidas à fiscalização da ANAC, como alegado, e sua própria ordenação, também por estipulação contratual, deve garantir a maior utilidade aos usuários do aeroporto. 



    Por fim, necessário sublinhar, como destacou a apelante, que edificações e benfeitorias existentes na área, finda a concessão, passará ao pleno domínio da União, sem qualquer contrapartida à concessionária. Vejamos. 



    Ao terminar o período de amortização deste Contrato, as edificações e/ou benfeitorias permanentes (imóveis) existentes na área passarão, de pleno direito, ao domínio e posse da União Federal, sem direito a qualquer indenização ou compensação; 



    Percebe-se, assim, que os serviços promovidos pela apelante, não só por força do, por ela mencionado, Código Brasileiro de Aeronáutica, consubstanciam serviços auxiliares ao funcionamento do aeroporto, mas, dadas as condições das tratativas firmadas com a União, importam na satisfação dos objetivos institucionais e imanentes do ente federado. 



    Por todo o exposto, considerando a necessária distinção na hipótese em tela, merece prosperar a irresignação recursal, impondo-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a recorrente, na qualidade de concessionária, a recolher IPTU incidente sobre o imóvel onde se encontra localizado o “Shopping Bossa Nova”, bem como da restituição de valores eventualmente recolhidos sob tal rubrica.”



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 601.720-RG (Tema 437, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator para acórdão Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 5/9/2017), fixou tese no sentido de que Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    IPTU BEM PÚBLICO CESSÃO PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora.



    Ora, se até as sociedades de economia mista concessionárias de serviço público só podem gozar da imunidade tributária na hipótese de representarem uma verdadeira instrumentalidade estatal e não distribuírem lucros a investidores privados, com mais forte razão essa benesse tributária não é aplicável às empresas particulares - que, além de não integrarem à Administração Pública, têm intuito de lucro, mesmo que sejam concessionárias de serviço público.



    Veja-se que, não só no Tema 437, mas também no Tema 385, esta CORTE assentou a sujeição ao IPTU de empresa privada com fins lucrativos que ocupa imóvel público. Cite-se a tese fixada no Tema 385 da repercussão geral:



    A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos.



    Ainda, deve-se registrar que nesses precedentes vinculantes, as empresas alegavam que seriam beneficiados pela imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, ao argumento de que o imóvel no qual desenvolviam suas atividades era pertencente à União, enquanto o IPTU é imposto da competência municipal.



    Ocorre, que o TRIBUNAL PLENO, nas duas ocasiões, entendeu que tais argumentos não eram aptos a afastar a tributação, na medida em que aquele que demonstra capacidade contributiva não pode se esquivar de contribuir para a coletividade por meio da arrecadação tributária.



    Efetivamente, a razão de decidir nos precedentes paradigmas pautou-se na premissa de que pessoa jurídica de direito privado com o objetivo de auferir lucro não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público.



    Nesse sentido, vejam-se precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. EMPRESA PRIVADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO INDEVIDA.



    1. A discussão relacionada à extensão da imunidade tributária recíproca para favorecimento de empresa privada fornecedora de energia elétrica encontra solução nos Temas 437 e 385 da repercussão geral.



    2. A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo.



    3. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas. Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 1.170.302-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019)



    “EMENTA Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. IPTU. Imóvel de unidade federada cedido à ora agravante, empresa particular não integrante da Administração Pública, que busca o lucro e sua divisão a investidores privados. Imunidade tributária recíproca. Não aplicação.



    1. À luz da orientação da Corte, não se aplica a imunidade tributária recíproca para se afastar o IPTU relativo a imóvel de unidade federada cedido, a título precário, à empresa particular Barcas S/A Transportes Marítimos não integrante da Administração Pública, isto é, não consistente em empresa pública ou em sociedade de economia mista , a qual, consoante definido nos autos, busca o lucro e sua divisão a investidores privados, ainda que o imóvel tributado seja aplicado em sua atividade-fim.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça. (RE 1.307.953-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/4/2022)



    Quanto a este último precedente, o ilustre Min. DIAS TOFFOLI, concluiu que não se pode reconhecer a imunidade tributária recíproca em relação ao IPTU atinente a imóvel de propriedade de ente federado cedido a título precário a empresa privada concessionária de serviço público não integrante da Administração Pública (ou seja, não consistente em empresa pública nem em sociedade de economia mista), ainda que o imóvel seja utilizado nas atividades-fim da empresa.



    Lado outro, o só fato de a concessionária não exercer a posse com animus domini também não afasta a incidência do IPTU, haja vista que, a teor do art. 34 do CTN, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente